Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NORMAS PREVISTAS EM ESTATUTO PRÓPRIO. QUÓRUM. INTERPRETAÇÃO E EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Despicienda a juntada dos documentos relacionados nos incisos I e II, do artigo 1017, do CPC, se a ação originária está sendo processada por meio eletrônico, consoante o §5o, deste mesmo dispositivo legal.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando questionado no agravo de instrumento os fundamentos da decisão recorrida.

3. A despeito de assistir parcial razão ao agravante, a ausência de exame, na instância a quo, de outras questões que podem interferir no pedido ora formulado, não podem ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.